Tribunal: TJMT
Processo: 1020237-49.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020237-49.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RELATÓRIO PRODIST. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento pagos por danos a equipamentos do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no serviço da concessionária com responsabilidade pelos danos; (ii) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva exige comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano (CPC, art. 373, II).

4.

Relatórios da concessionária, com base no Módulo 9 do PRODIST, afastam a falha na rede elétrica.

5.

Laudo técnico da seguradora não atende à Resolução ANEEL nº 1.000/2021, por ausência de profissional habilitado (Decisão CONFEA nº 70).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária só responde por danos quando comprovado o nexo com falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, §§2º e 11; CDC, art. 6º, VIII; Res. ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, "b"; Decisão Normativa CONFEA nº 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, j. 08.03.2023; N.U 1023685-78.2021.8.11.0041, j. 25.11.2024; N.U 1027419-76.2017.8.11.0041, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
julgada improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese a existência de confissão da apelada quanto à ocorrência de registro de falhas e interrupções no fornecimento de energia na data do sinistro. Argumenta que restou comprovado o nexo causal entre o pico de tensão na rede elétrica e a queima dos equipamentos.

Aduz que os laudos técnicos acostados aos autos são eficazes. Alega o descumprimento pela apelada do ônus de prova previsto no art. 373, II, do CPC, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova em virtude da hipossuficiência técnica da seguradora. Subsidiariamente, caso mantida a improcedência, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões
(Id. 294882880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a presente ação visando ser restituída pela concessionária do montante de R$
5.670,00
, correspondente ao valor pago ao segurado pelos prejuízos decorrentes de danos aos equipamentos eletrônicos de sua propriedade.

De proêmio,
a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, circunstâncias que devem ser avaliadas no caso concreto.

A hipossuficiência a que se refere o dispositivo não é meramente econômica, mas técnica, relacionada à dificuldade do consumidor em produzir prova essencial à demonstração do fato constitutivo de seu direito. No caso em análise, embora a apelante alegue hipossuficiência técnica da seguradora frente à concessionária de energia, tal argumento não prospera.

A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, tem o ônus de comprovar, ainda que minimamente, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano ocorrido. Esta prova não exige conhecimentos técnicos inacessíveis à apelante, principalmente porque o procedimento de regulação de sinistros, rotineiro para as seguradoras, envolve justamente a coleta de elementos probatórios acerca da causa dos danos.

No caso do segurado
“A S RAMOS CONFECCOES EIRELI”
, a concessionária apelada juntou aos autos relatórios técnicos elaborados de acordo com o Módulo 9 do
PRODIST
(ID 294882868), o qual atesta a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica capaz de justificar eventual obrigação de restituição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MÓDULO

9
. VERIFICADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame:
1. Ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de indenização paga a segurado por danos em equipamentos elétricos, atribuídos a falha na prestação do serviço.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em definir se a concessionária de energia é responsável pelos danos causados aos equipamentos do segurado, diante da apresentação de relatórios técnicos que atestam a ausência de perturbação na rede elétrica.
III. Razões de decidir:
3. O tribunal entendeu que a concessionária se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos, sendo improcedente a ação regressiva.
IV. Dispositivo e tese: Recurso da seguradora desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados aos consumidores apenas quando comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço.
2. A apresentação de relatórios técnicos que atestam a ausência de perturbação na rede elétrica é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023
(N.U 1011204-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Ademais o laudo técnico relativo ao segurado não atende aos requisitos previstos no art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da
ANEEL
n.º 1.000/2021, nos seguintes termos:

Art. 602.
O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens:
(...)

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:
(...)

b)

O laudo emitido por profissional qualificado;
e (...)

De acordo com a Decisão Normativa n.º 70 do
CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por profissionais habilitados, conforme a seguinte relação:

Parágrafo único.

Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais listados nos itens I a VII. Para a elaboração de laudos, perícias e pareceres, são habilitados os profissionais dos itens I a VI:

I –
Engenheiro eletricista;

II –
Engenheiro de computação;

III –
Engenheiro mecânico-eletricista;

IV –
Engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V –
Engenheiro de operação, modalidade eletricista;

VI –
Tecnólogo na área de engenharia elétrica;

VII –
Técnico industrial, modalidade eletrotécnica.

Jurisprudência ilustrativa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÓDULO 9 APRESENTADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS INAPTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de danos causados em equipamentos de segurados. 2. A apelante alega falha na prestação do serviço por parte da concessionária. II. Questão em discussão: 3. A controvérsia reside na análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos dos segurados, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos. III. Razões de decisão: 4. O Tribunal, ao analisar a questão, entendeu que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos e manteve a sentença de improcedência. 5.
O Tribunal destacou que a concessionária apresentou laudos técnicos que não cumprem os requisitos estabelecidos pelo art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.
6
. Além disso, a apelante não comprovou a existência de contrato de fornecimento de energia para os segurados.
V. Dispositivo e tese: Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios. Tese: “1. responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. 2. A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária.” Dispositivos relevantes citados: Art. 373 e Art. 85 do CPC; Art. 205 do CP; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Jurisprudências relevantes citadas: N.U 1027419-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024; N.U 1023685-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024; TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023 (N.U 1048150-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024)

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço no que concerne aos segurados.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença em 15% sobre o valor da causa, entendo que o percentual estabelecido está em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o trabalho realizado, o tempo exigido e a natureza da causa, não comportando redução.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e,
majoro
os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025